Tribunal: TJSP
Processo: 1001574-68.2022.8.26.0358
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DETERMINAÇÃO PARA QUE SE RECOLHESSE O PREPARO RECURSAL DA APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO TEMPESTIVA. RECONHECIMENTO PRECIPITADO DE DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE, CONTUDO, QUE NÃO PROSPERA. AUSENTE PROVA EFICAZ DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo interno não provido.